Tribunal: STF
Processo: HC 206905
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.9.2021, por Paulo Henrique Cunha e Cleiton Afonso Machado, advogados, em benefício de Paulo Sérgio Pereira Bispo, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.8.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.701/MG.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 28.4.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 29.4.2021, pelo juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Patrocínio/MG (Auto de Prisão em Flagrante n. 5001906-80.2021.8.13.0481).
    Na ocasião foram apreendidos 73,6 g de maconha e 10,33 g de crack. 
    3. Pleiteando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0797270-14.2021.8.13.0000) no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal mineiro, em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA ESTREITA VIA DO WRIT – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO AO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 
    - Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos indicando a necessidade da manutenção da medida extrema como forma de garantia da ordem pública.
    - Se as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, deve ser mantida a prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    - O reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, bem como consequente fixação de regime prisional brando, substituição da pena ou sursis, na hipótese de eventual condenação, dependem de exame da prova ou do preenchimento de requisitos que, por sua vez, demanda análise profunda e valorativa de prova, inviável na estreita via do writ.
    - A Recomendação nº 62/2020, renovada pela Recomendação nº 91/2021, CNJ, que aplica ao sistema prisional as medidas necessárias para o contingenciamento da pandemia do novo Coronavírus, aponta instruções, sem efeito vinculante, de modo que os Juízes apreciarão a situação individual do preso, restituindo, se for a hipótese, a liberdade com ou sem restrição, mediante análise de cada caso concreto” (fl. 1, e-doc. 6). 
    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.701/MG no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 10.8.2021.
    A decisão monocrática transitou em julgado em 18.8.2021.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o simples fato de o paciente ter sofrido uma acusação de suposta prática de crime não induz, necessariamente, perigo à ordem pública e a prisão como garantia de sua aplicação, pois se assim o fosse, toda prática de fato definido como crime acarretaria perigo à ordem pública, ensejando a prisão cautelar de plano, o que é inaceitável, mas infelizmente recorrente” (fl. 3, e-doc. 1).
    Salientam que ”trata-se de acusado que, embora não tenha bons antecedentes, goza de primariedade, uma vez que não possui condenação com trânsito em julgado, é pobre na acepção legal do termo, não há notícia nos autos de ato de violência ou grave ameaça cometido ou uso de qualquer tipo de arma pelo mesmo, de constrangimento ou intimidação a testemunhas (que in casu, são todos policiais); ou destruição de indícios de suposta autoria, além de estar em uso contínuo de medicação para tratamento de epilepsia, que é uma sequela de acidente vascular cerebral (AVC)” (fls. 3-4, e-doc. 1). 
    Asseveram que o paciente, “se colocado em liberdade sob as condições do artigo 319 do Código de Processo Penal, compromete-se a cumprir fielmente tudo aquilo que for estabelecido” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentam que “trata-se de suposto delito cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e em caso de hipotética condenação, resultaria numa reprimenda a ser aplicada em regime aberto, o que não justifica a manutenção da prisão” (fl. 7, e-doc. 1).
    Ressaltam que “o próprio MPF oficiando perante o colendo STJ opinou pelo deferimento da liberdade provisória do paciente” (fl. 7, e-doc. 1).
    Afirmam que “a baixa quantidade de droga apreendida (73,60 g (setenta e três gramas e sessenta centigramas), de substância que se comportou como maconha, e 10,33 g (dez gramas e trinta e três centigramas) de substância que se comportou como cocaína) não evidencia, por si só, a periculosidade do paciente, a ponto de justificar a manutenção da medida extrema” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, art. 647 do Código de Processo Penal, art. 188 do RISTF e Resolução 62/2020 do CNJ, pleiteia o Paciente: 
    a) A concessão da medida liminar, ante a existência incontestável de fumus boni iuris e periculum in mora e a inexistência de periculum libertatis, determinando-se a liberdade provisória do recorrente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão (caso entenda-se necessário), com a expedição de alvará de soltura para que possa aguardar em liberdade o julgamento do mérito do presente recurso; 
    b) No mérito, a confirmação do pleito liminar, com a concessão definitiva da ordem, revogando-se a prisão cautelar decretada” (fls. 8-9, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.8.2021, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 148.701/MG. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.
    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias de documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Na hipótese, o termo de audiência de custódia (e-doc.5 e fls. 40-41 do e-doc. 14), na qual convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, está incompleto, o que impede a exata compreensão dos fundamentos adotados pelo juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Patrocínio/MG para decretar a custódia cautelar.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se enfatizar que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 25.5.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 0797270-14.2021.8.13.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/4/2021, prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. 
    Extrai-se do APFD que, na mencionada data, Policiais Militares foram informados de que o paciente, conhecido no meio policial por envolvimento na prática de delitos como homicídio, tráfico de drogas e furto, estaria comercializando substância entorpecente em sua residência, situada no Bairro Santa Terezinha, em Patrocínio/MG.
    Ato contínuo, os Militares dirigiram-se ao local apontado, onde avistaram o paciente entregando um objeto a um adolescente. Uma das equipes, então, seguiu o menor, nele realizando busca pessoal, oportunidade em que apreenderam em seu poder uma sacolinha contendo 7 (sete) ‘pedras de crack’ e uma porção de farelos da mesma substância. O adolescente informou que revenderia o entorpecente nas imediações do terminal rodoviário e repassaria parte do dinheiro oriundo da venda ao paciente (doc. de ordem 04). 
    Verifica-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, nos termos do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada, tendo o Magistrado a quo feito menção à contumácia delitiva do paciente, que ostenta maus antecedentes. Em suas palavras: 
    ‘... Ademais, verifica-se que pelas CACs juntadas aos autos (...) que o autuado possui maus antecedentes. Assim, a conversão da prisão em prisão preventiva é medida que se impõe, a fim de resguardar a ordem pública (evitar reiteração), assim como para garantir a aplicação da lei penal, se o caso (sic). (...).’ (documento de ordem 05). 
    Preenchidos estão, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da constrição cautelar, uma vez que o paciente se vê investigado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima cominada excede 4 (quatro anos), nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 
    Outrossim, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante do contexto ora descrito, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, sendo imperiosa, portanto, a manutenção da prisão preventiva, devidamente justificada com base nas hipóteses elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Frise-se que o ‘Princípio Constitucional da Presunção de Inocência’ não obsta a manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais da medida. Isto porque o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal não revogou as diversas modalidades de prisão processual, fazendo, referido dispositivo, menção expressa à prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita da autoridade judiciária competente. 
    É de se registrar, ainda, que a prisão cautelar não configura antecipação da pena, porquanto não decorre do reconhecimento da culpabilidade, mas, sim, da periculosidade do agente, seja para a garantia da ordem pública, seja para a futura aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal, razão pela qual não há de se cogitar em violação do mencionado princípio constitucional (…)
    No que tange às alegadas condições pessoais do paciente, cumpre registrar que elas não se mostram suficientes para elidir a prisão cautelar, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia preventiva, como na hipótese. 
    A seu turno, entendo ser inviável a concessão da pleiteada revogação da custódia cautelar baseada em possível reconhecimento em favor do paciente da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos, com o consequente abrandamento da pena, regime e substituição da sanção corporal ou sursis, em eventual condenação. A aplicação da minorante pressupõe exame aprofundado da prova e o preenchimento de requisitos cuja análise depende de dilação probatória, incabível nessa via estreita do writ. A propósito: (...)” (fls. 4-6, e-doc. 6).
    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, em decisão assim fundamentada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por PAULO SERGIO PEREIRA BISPO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo n. 1.0000.21.079727-0/000). 
    O recorrente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 79-80) por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 
    O decreto prisional fundou-se na garantia da ordem pública e nos maus antecedentes do recorrente. 
    O recorrente alega que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação, que não estão preenchidos os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que sua manutenção seria mais gravosa que uma condenação. 
    Argumenta que o recorrente, ‘embora não tenha bons antecedentes, goza de primariedade’ (fl. 325), possui residência fixa e foi apreendida pequena quantidade de entorpecentes. 
    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o alvará de soltura. 
    Alternativamente, pleiteia a substituição da prisão pela imposição de medidas alternativas referidas no art. 319 do CPP, pois o caso se enquadra nas hipóteses referidas na Recomendação CNJ n. 62/2020. 
    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais apresentou informações às fls. 593-623 e 625-627. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso ordinário (fls. 629-634). 
    É o relatório. Decido. 
    A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). 
    Está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. 
    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fl. 301): 
    Extrai-se do APFD que, na mencionada data, Policiais Militares foram informados de que o paciente, conhecido no meio policial por envolvimento na prática de delitos como homicídio, tráfico de drogas e furto, estaria comercializando substância entorpecente em sua residência, situada no Bairro Santa Terezinha, em Patrocínio/MG.
    Confira-se ainda excerto da decisão, mantida pelo Tribunal de origem, que, diante das circunstâncias em que ocorria a prática delitiva, converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 80):
    Ademais, verifica-se que pelas CACs juntadas aos autos (id 3316926495 e 3316926496) que o autuado possui maus antecedentes.
    No presente caso, a existência de maus antecedentes, foi considerada pelo Tribunal de origem para a manutenção da prisão preventiva. 
    Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a existência de maus antecedentes e a reincidência justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 591.246/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 22/9/2020; e AgRg no HC n. 602.616/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020). 
    Registre-se ainda que eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, como residência fixa e trabalho lícito, não impedem a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais para sua decretação. Essa orientação está de acordo com a jurisprudência do STJ. Vejam-se os seguintes precedentes:'(...)' 
    Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, ‘não se pode dizer que a prisão preventiva é desproporcional em relação à eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que o réu fará jus à pena mínima do delito em tela, especialmente em se considerando as circunstâncias do caso’ (RHC n. 67.461/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/3/2016). (…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, b, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (e-doc.15).
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, pois, conforme as certidões de antecedentes juntadas aos autos, “o autuado possui maus antecedentes” (fl. 5, e-doc. 6).
    13. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade desafie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, tendo se mostrado insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, no mesmo sentido os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. Considerada a reiteração delitiva, surpreendido o agente na posse de entorpecentes, mostra-se inadequado o recolhimento domiciliar” (HC n. 187.098, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.9.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.
    2. Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 183.063 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8.6.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.042 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019). 
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. A pandemia de coronavírus também não justifica a pretendida revogação da custódia preventiva do paciente.
    Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    16. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados pelo Tribunal mineiro:
    “Por fim, almeja a impetração a concessão da prisão domiciliar ao paciente, em face da pandemia da COVID-19, sobretudo por ele ser portador de epilepsia decorrente de um acidente vascular cerebral que sofreu (documento de ordem 8/9). 
    Cabe ressaltar que a Portaria Conjunta nº 19/PR/TJMG/2020 foi revogada pela Portaria Conjunta nº 33/PR/TJMG/2021, não mais constituindo, portanto, fundamento idôneo para a concessão de prisão domiciliar ou medida diversa. 
    De todo modo, a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, renovada pela Recomendação nº 91/2021 daquele Conselho, apresenta instruções direcionadas aos Magistrados, sem efeito vinculante, com vistas à adoção de medidas de contingenciamento da pandemia no sistema prisional. 
    Neste viés, os juízes apreciarão a situação individual do preso, restituindo, se for o caso, a liberdade com ou sem restrição. 
    Na espécie, todavia, o MM. Juiz primevo salientou que aos presos são garantidos atendimentos médico e medicamentoso necessários, não vislumbrando, portanto, razão para a soltura do paciente. Senão, veja-se: 
    ‘... Por fim, quanto à possibilidade de substituição por prisão domiciliar, tenho não ser o caso de deferimento da medida, haja vista que a UP local é bastante organizada e costuma ter condições de manter o tratamento dos internos que necessitem de auxílio médico’ (documento de ordem 5). 
    Com efeito, da documentação acostada, infere-se que a enfermidade apontada na impetração é condição conhecida não só pelo Magistrado da causa, mas também pela direção da unidade prisional em que se encontra acautelado o Paciente. 
    Infere-se, ainda, que o serviço de saúde do estabelecimento prisional acompanha o caso e, até o momento, nenhuma urgência e/ou gravidade foram vislumbradas. 
    Logo, não evidenciada a impossibilidade de continuar seu tratamento em cárcere. 
    Além disso, ao que tudo indica, no presídio estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para a contenção do surto pandêmico, não havendo casos positivos de COVID-19 na unidade. 
    Sendo assim, entendo que não restou comprovada a inadequação da permanência do paciente na prisão” (fls. 8-9, e-doc. 6).
    17. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, novo pedido para reavaliação da situação específica, aplicando-se, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020. 
    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora